Tribunal: TJES
Processo: 5002049-43.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002049-43.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIA APARECIDA MARIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO ESTADO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado e do Município de Marataízes, julgou procedente o pedido para condenar os requeridos a fornecerem ao beneficiário internação involuntária em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, às expensas do SUS, com execução primária direcionada ao Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve arcar com os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando apresenta contestação com preliminar de ausência de interesse de agir fundada na inexistência de prévio requerimento administrativo; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, à luz do Tema 1.002/STF e da disciplina estadual do FADEPES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade atribui o custo final do processo à parte que deu causa à demanda, seja por propor ação improcedente ou desnecessária, seja por resistir sem razão à pretensão deduzida em juízo.

A ausência de prévia negativa administrativa não afasta, por si só, os ônus sucumbenciais quando o ente público, em juízo, contesta a ação e oferece resistência à pretensão autoral.

O Estado do Espírito Santo configura resistência processual ao alegar ausência de interesse de agir e requerer a extinção do processo sem resolução do mérito, preliminar rejeitada pelo juízo de primeiro grau.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, supera o fundamento da confusão e fixa entendimento vinculante de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o rateio entre seus membros.

A destinação dos honorários ao FADEPES não viola o Tema 1.002/STF, porque a vedação ao rateio alcança a distribuição direta e individualizada dos valores entre defensores públicos, e não a destinação dos recursos ao fundo de aparelhamento institucional da Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, inclusive quando esta integra a estrutura do ente condenado. 2. A destinação dos honorários sucumbenciais ao FADEPES não viola o Tema 1.002/STF quando inexiste repasse direto ou rateio individualizado entre defensores públicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Marataízes (ID 16227751), que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada por Cláudia Aparecida Maria em face do ora apelante e do Município de Marataízes, julgou procedente o pleito autoral, condenando os requeridos a fornecerem ao beneficiário Wallace Pereira internação involuntária em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, às expensas do SUS, com execução primária direcionada ao Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o ente apelante alega, em síntese, que não pode ser condenado a arcar com as despesas processuais, pois não ofereceu resistência ao pleito. Ademais, sustenta a impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública do Espírito Santo.

O mérito recursal, portanto, restringe-se aos ônus sucumbenciais fixados na sentença hostilizada.

Pois bem. Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (In Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

"Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade: deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão"

Neste particular, convém ratificar que as demandas de saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afrontaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da unicidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, como garantia fundamental.

Todavia, daí não se conclui que o ente federado será, sempre, condenado ao pagamento das despesas processuais. Não havendo comprovação de negativa do tratamento e inexistindo resistência em efetivar o pleito autoral, é induvidoso que não pode o Estado ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto não deu causa à propositura da demanda.

No caso em comento,
no âmbito judicial o ente estatal elaborou defesa
(contestação)
e ofereceu resistência à pretensão autoral,
pleiteando pela extinção da ação sem resolução do mérito sob fundamento de ausência de interesse de agir — ante a inexistência de prévio requerimento administrativo —, preliminar essa que foi expressamente rejeitada pelo juízo de primeiro grau.

Forçoso convir, pois, pelo acerto do magistrado ao condenar o ente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA PEREMPTÓRIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1.
A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir, ao contrário das defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa, se rejeitada configura resistência à pretensão lançada na petição inicial que autoriza a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios
. 2. Em se tratando a demanda de obrigação de fazer, a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 200,00 (duzentos reais). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50028208920238080069, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, julgado em 25.09.2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA CONFIGURADA PELA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A apresentação de contestação com alegação de ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão deduzida em juízo, ampliando a controvérsia e exigindo atuação jurisdicional. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, resta caracterizada a resistência do ente público, legitimando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001416-87.2024.8.08.0062, Rel. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, j. 07/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir constitui manifestação de resistência ao pedido inicial, ao contrário de defesas meramente formais, como a impugnação ao valor da causa. A rejeição da preliminar configura derrota processual que justifica a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.
(TJ-ES - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 50001313420248080038, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/02/2025.)

Ademais, quanto à alegação de que não seria possível a condenação do Estado em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, verifico que igualmente não merece prosperar.

Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada de autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa de perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. Indigitada possibilidade encontra-se taxativamente prevista pelo art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/1994.

O entendimento prevalecente nesta casa de justiça era o de que a franquia legal não subsistia nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se fazia em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faz parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão — positivado pelo art. 381 do Código Civil.

Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (
Tema 1.002
), as quais detêm força vinculante:
"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Não prospera, tampouco, a tese do apelante de que a condenação em honorários à Defensoria Pública Estadual violaria o item 2, parte final, do Tema 1.002/STF, por suposta conversão indireta dos valores em benefício pessoal dos defensores via FADEPES.

O argumento, em síntese, é o de que: (i) os honorários sucumbenciais são recolhidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual — FADEPES, nos termos do art. 3º da LCE nº 105/1997; (ii) o FADEPES custeia gratificações pessoais dos defensores públicos, previstas no art. 59, § 2º, e no art. 59-A da LCE nº 55/1994, com redação dada pelo PLC 10/2024; (iii) logo, condenar o Estado seria autorizar, na prática, o rateio (indireto) vedado pelo Tema 1.002.

A construção é engenhosa, mas não resiste ao cotejo com o texto da tese vinculante e com a racionalidade do sistema constitucional, a um, porque a vedação ao "rateio entre os membros da instituição", contida no item 2 do Tema 1.002, dirige-se à distribuição direta e individualizada dos honorários entre os defensores públicos — isto é, ao modelo em que os valores arrecadados a título de sucumbência são partilhados proporcionalmente entre os membros, como ocorre em alguns fundos de advogados ou em estruturas semelhantes. Não é disso que trata o FADEPES.

Esse entendimento encontra respaldo em precedente desta Corte de Justiça que enfrentou, em sede de embargos de declaração, argumento idêntico ao ora deduzido pelo apelante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS DESTINADAS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE 1.002 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. [...]
A destinação dos honorários advocatícios ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), sem repasse direto aos defensores públicos, não viola o Tema 1.002 do STF
. (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0006094-25.2020.8.08.0014, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 27/01/2025)

Segundo, porque o próprio Tema 1.002 pressupõe que os honorários sejam destinados a fundos geridos pela Defensoria Pública — e é exatamente isso o que ocorre com o FADEPES. A tese vinculante não exige que esses fundos sejam utilizados exclusivamente em despesas de capital ou de infraestrutura física; exige apenas que os valores não sejam objeto de rateio direto entre os membros. Custear despesas operacionais e remuneratórias da instituição, nos moldes legalmente previstos, é justamente o objetivo do aparelhamento institucional a que se refere o STF.

Acolher a tese do apelante implicaria atribuir ao Tema 1.002 um efeito que o STF não lhe conferiu, o de invalidar, por via reflexa e sem controle concentrado de constitucionalidade, a legislação estadual que disciplina o FADEPES e as gratificações dos defensores.

À luz do exposto, sem mais delongas, conheço da apelação cível e, no mérito,
lhe nego provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, majoro para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

É como voto.